Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo que cuida de prestação de contas anual do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), exercício ano 2006. Considerando que o presente processo foi autuado nesse Tribunal em 4/7/2007, portanto, há mais de treze anos, e teve seu julgamento sobrestado por decisão do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, em 8/4/2008, até que houvesse o julgamento definitivo do TC Processo 022.112/2007-0 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), que cuidou de Representação sobre possível favorecimento da empresa Frutas do Nordeste do Brasil S.A (Frutan) na concessão de créditos do FNE (peça 10, p. 61-64). Considerando que o processo TC Processo 022.112/2007-0 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) foi apreciado pelo TCU mediante o Acórdão 1875/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), não se confirmando a presumida interferência , porquanto, embora as negociações tenham se iniciado em 2006, a efetiva renegociação da dívida questionada apenas se efetivou no exercício de 2007, motivo por que o TCU determinou fosse o processo de representação apensado ao TC Processo 023.883/2008-3 , que tata da prestação de contas do FNE, exercício 2007. Considerando que que os fatos relatados no processo TC Processo 022.112/2007-0 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) não afetam o mérito destas contas, pode ser levantado o sobrestamento. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19 a 21) e a manifestação do Ministério Público junto ao TCU (peça 22). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: com fulcro no art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014, levantar o sobrestamento do presente processo; incluir o nome do Sr. Victor Samuel Cavalcante da Ponte (CPF XXX.091.107-XX) no Rol de responsáveis das presentes contas, haja vista que ele era diretor do Banco do Nordeste do Brasil no período por elas abrangido; excluir do Rol de responsáveis as seguintes pessoas, visto que, pelo disposto no art. 12, § 6o, incisos VIII, XIII, XV e XVI da IN-TCU 47/2004, elas não fazem parte do Rol de responsáveis das presentes contas: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (CPF XXX.236853-XX); João Francisco Freitas Peixoto (CPF XXX.955.433-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (CPF XXX.680.853-XX); João Bosco Ximenes Carmo (CPF XXX.103.453-XX); Gildete Mesquita Ribeiro (CPF XXX.445.053-XX); Pedro Pucci de Mesquita (CPF XXX.789.473-XX); e a pessoa jurídica Banco do Nordeste do Brasil S/A (CNPJ 07.237.373/0001- 20); com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva em face das falhas relacionadas na matriz constante do anexo I da instrução as contas dos responsáveis a seguir nominados, dando-lhes quitação: Roberto Smith (CPF XXX.320.438-XX), ex-presidente do BNB, Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães (CPF XXX.141.923-XX), Pedro Rafael Lapa (CPF XXX.167.544-XX), Francisco de Assis Germano Arruda (CPF XXX.970.463-XX), Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (CPF XXX.379.364-XX), Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral (CPF XXX.763.984-XX), Victor Samuel Cavalcante da Ponte (CPF XXX.091.107-XX), ex-diretores do BNB; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Ciro Ferreira Nogueira (CPF XXX.055.093-XX), Pedro Brito do Nascimento (CPF XXX.166.453-XX), Silvana Maria Parente Neiva Santos (CPF XXX.676.823-XX), Ministros da Integração Nacional no período abrangido por estas contas, dando-lhes quitação plena; enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste e ao Banco do Nordeste do Brasil, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, arquivar a presente prestação de contas. 1. Processo TC- Processo 018.501/2007-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Augusto Bezerra Cavalcanti Neto (XXX.379.364-XX); Ciro Ferreira Gomes (XXX.055.093-XX); Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimaraes (XXX.141.923-XX); Pedro Brito do Nascimento (XXX.166.453-XX); Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral (XXX.763.984-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Silvana Maria Parente Neiva Santos (XXX.676.823-XX); Victor Samuel Cavalcante da Ponte (XXX.091.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Haroldo Maia Junior e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.